Tribunal: TJMT
Processo: 1003386-30.2017.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003386-30.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIETA PEDROSA DA SILVA - CPF: 758.726.761-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 207.561.431-87 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), JOAO CARLOS AZEVEDO - CPF: 316.134.467-72 (APELANTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS AZEVEDO - CPF: 316.134.467-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA - CPF: 029.992.011-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO VEICULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DANO MORAL E ESTÉTICO FIXADOS CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta evidenciado o reconhecimento do dano moral e estético indenizável em favor da vítima de acidente de trânsito que tem interrompida, de forma abrupta, a sua tranquilidade na vivência do dia a dia, inclusive com sofrimento de lesões corporais que, à toda evidencia, apontam para a ocorrência de dores para o corpo em clara demonstração de sofrimento físico, bem como cicatrizes permanentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO GOMES DOS SANTOS em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”, nos autos nº 1003386-30.2017.8.11.0006, onde litiga com ANTONIETA PEDROSA DA SILVA; e tramita perante a 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 54301300 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente a presente ação, proposta por ANTONIETA PEDROSA DA SILVA, em desfavor de ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de condenar a requerido, ao pagamento de danos materiais causados à requerente, relativo às despesas com medicamentos, com a bicicleta e com o celular, no total de R$ 1.385,64 (mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por fim, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em apertada síntese, alega o apelante em seu recurso aviado sob ID. 54301301 ausência de danos morais, que o recorrente desde o momento do acidente automobilístico prestou pronto e integral atendimento à recorrida, socorrendo-a conforme as orientações do Código de Trânsito Brasileiro, bem como sempre agiu de boa-fé; necessidade de redução do valor dos danos estéticos.

Contrarrazões sob ID. 54301307.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Versa o recurso sobre a irresignação da parte apelante com a sentença de improcedência exarada nos autos em manejo.

A controvérsia consiste em saber se está correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito e o montante fixado à título de indenização de cunho moral e estético.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelada ajuizou a presente ação, buscando reparação por danos causados pelo apelante em face de acidente automobilístico, quando o recorrente em seu veículo automotor atingiu a recorrida que transitiva de bicicleta.

Verifica-se que a recorrida sofreu várias escoriações pelo corpo, lesões sérias nos membros superior e inferior direito e um corte profundo no joelho esquerdo, que acarretou uma ruptura dos tendões do membro, além de inúmeras cicatrizes permanentes.

O acidente automobilístico e a culpa apurada da parte apelante no ocorrido são fatos incontroversos nos autos e não questionados no presente recurso.

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Assim, resta evidenciado o reconhecimento do dano moral e estético indenizável em favor da vítima de acidente de trânsito que tem interrompida, de forma abrupta, a sua tranquilidade na vivência do dia a dia, inclusive com sofrimento de lesões corporais que, à toda evidencia, apontam para a ocorrência de dores para o corpo em clara demonstração de sofrimento físico, bem como cicatrizes permanentes.

Portanto, relativamente ao reconhecimento do dano moral e estético indenizável, nada há a reparar na sentença proferida.

Nesse sentido:

"ACÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONTRATO DE TRANSPORTE - LEGITIMIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE - VEÍCULO DESGOVERNADO - DEFEITO NO SISTEMA DE FREIOS - CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - COMPROVAÇÃO - DOS DANOS MATERIAIS - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. - A empresa que contrata o serviço de transporte de carga tem legitimidade para responder à ação de indenização manejada em razão de acidente envolvendo terceiro. -Não cuidou a recorrente de demonstrar, de forma inequívoca, quaisquer das excludentes de responsabilidade, trazendo apenas alegações desprovidas de qualquer indício de prova. - A verba indenizatória por danos morais e estéticos, em casos de acidente de veículo, visa reparar os prejuízos sofridos pelo ofendido, em vista que o evento danoso atinge valores internos e bens protegidos constitucionalmente, tais como a integridade física, a paz de espírito, a tranqüilidade própria e familiar. - Em casos de acidente de veículo, a correção monetária das verbas indenizatórias por danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo, isto é, do comprovado desembolso, nos termos da Súmula nº 43 do Superior tribunal de Justiça. - Os juros de mora, nas indenizações por danos materiais em decorrência de ato ilícito incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior tribunal de Justiça.(Processo n. 1.0024.02.835540-2/00a - TJMG - Rel. Des. Osmando Almeida)."

No que tange ao quantum indenizatório, o arbitramento deve ser suficiente a atender a contraprestação realizada, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e evitar o locupletamento indevido, critérios obedecidos na sentença, razão pela qual, o valor fixado não merece reparo.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020